Tribunal: TJDFT
Processo: 0750264-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. ANATOCISMO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. BIS IN IDEM. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em cumprimento de sentença, com pedido de efeito suspensivo. 1.1. Requer a suspensão do cumprimento de sentença, a acolhimento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória e a reforma da decisão para reconhecer o excesso de execução, com a aplicação da Taxa SELIC de forma simples, afastando a incidência de juros sobre juros (anatocismo).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da ação rescisória ajuizada e (ii) o excesso de execução relacionado à aplicação da Taxa SELIC sobre os cálculos da dívida, com a alegação de anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de suspensão do cumprimento de sentença é indeferida, pois a ação rescisória não obsta a execução da decisão rescindenda, conforme o art. 969 do CPC. 3.1. O entendimento desta Corte é que a Taxa SELIC deve incidir de forma simples sobre o valor consolidado da dívida, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021, sem que haja bis in idem ou anatocismo, visto que a SELIC incide sobre o montante atualizado até novembro de 2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A ação rescisória não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. Não há bis in idem na aplicação da Taxa SELIC, que incide de forma simples sobre o montante apurado antes de sua incidência, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021.”
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07059417820248070000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 28/5/2024.